Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Vistos. Em atenção à petição de ID 54115595, à Secretaria da 3a Turma Cível, para que oficie ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, para que preste informações sobre o efetivo cumprimento da decisão de ID 52644820, que concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cumpre-se.